Tribunal: TJDFT
Processo: 0727342-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigado e executado. Pessoa física. Incidente de desconsideração inversa e indireta da personalidade jurídica. Deflagração. Pessoas jurídicas. Grupo econômico. Confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física executada. Elementos indiciários. Direcionamento dos atos executivos às empresas. Pressupostos presentes. Autonomia patrimonial. Manejo ilegítimo da personalidade jurídica. Indícios. Instauração do incidente. Legitimidade. Pressupostos presentes (CPC, arts. 133 e 134; CC. Art. 50). Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença envolvendo pessoa física na posição passiva, acolhera o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa e indireta da personalidade jurídica aviado pela exequente apenas em relação a algumas das pessoas jurídicas nomeadas, rejeitado a postulação em relação a uma delas, ao fundamento de inexistência de documento nos autos hábil a vinculá-la ao executado, a não ser a utilização do mesmo nome fantasia das demais empresas.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica duma das empresas nomeadas pelo exequente, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes à pessoa jurídica como meio de satisfação do crédito que assiste a agravante.
III. Razões de decidir
3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada, inclusive de forma inversa e indireta, quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo manejada de forma ilícita pelo sócio como forma de ocultação de seu patrimônio pessoal (CC, art. 50).
4. Conquanto a autonomia patrimonial seja a regra, afere-se a probabilidade da desconsideração da personalidade jurídica inversa das empresas das quais o executado é sócio, conferindo lastro à deflagração do incidente correlato, quando aparelhada a pretensão em fatos aptos a ensejarem a aferição de que a personalidade da sociedade empresária fora utilizada para satisfação de obrigações da pessoa física executada, redundando na apreensão de confusão patrimonial entre o devedor e a sociedade cuja desconsideração da personalidade jurídica é postulada (CC, art. 50).
5. De conformidade com a regulamentação procedimental, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente poderá ser indeferido liminarmente nos casos em que manifestamente incabível ou improcedente ou, ainda, diante da ausência da descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos autorizadores da desconsideração, soando suficiente à sua deflagração a indicação dos fundamentos de fato e de direito a indicar a subsistência de indícios de abuso da personalidade jurídica, traduzidos em indicativos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conferindo plausibilidade à formulação, inclusive porque transitará sob as garantias inerentes ao contraditório e à ampla defesa, estando assegurado ao alcançado pela postulação o exercício desses predicamentos no ambiente e curso do incidente (CC, art. 50; CPC, arts. 134 e 135; RITJDFT, art. 340).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.